Tribunal: TJMT
Processo: 1007001-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007001-02.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (IMPETRANTE), BENEDITO PEREIRA DE PAULA - CPF: 016.247.122-07 (PACIENTE), JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), BENEDITO PEREIRA DE PAULA - CPF: 016.247.122-07 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ILARIO STEFANELLO (VÍTIMA), MANAINA FRANCIS DE ARRUDA DEBONI - CPF: 695.351.161-34 (IMPETRANTE), MANAINA FRANCIS DE ARRUDA DEBONI - CPF: 695.351.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, CONCEDEU-A EM PARTE.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PACIENTE CONDENADO PELO EG. TRIBUNAL DO JÚRI – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO JULGAMENTO PERANTE A EG. CORTE POPULAR E VINDICADA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PGJ: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

– PROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO QUE NÃO COMPORTA DISCUSSÃO PELA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
– RACIONALIZAÇÃO DO EMPREGO DO
WRIT
– MATÉRIA JÁ ARGUIDA EM APELAÇÃO CRIMINAL QUE SE ENCONTRA NA IMINÊNCIA DE SER REMETIDA A ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA – QUESTÃO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO E A INCURSÃO NO MÉRITO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS – JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM –
MÉRITO
– PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA COM ESTEIO NO DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO ANTERIORMENTE IMPOSTA, CONSISTENTE NA OBRIGAÇÃO DE MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO – PACIENTE QUE POSSUI ENDEREÇO CERTO NOS AUTOS – DELITO OCORRIDO EM 1994 – INEXISTÊNCIA DE DEMAIS REGISTROS CRIMINAIS EM DESFAVOR DO INCREPADO, QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE – VIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

Preliminar
: Nos termos da pacífica jurisprudência pátria, não se admite a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, mormente quando já interposta a correspondente Apelação Criminal nos autos originários, no bojo da qual a i. Defesa do paciente também formulou as arguições de nulidade da Sessão de Julgamento que resultou na condenação do paciente. Assim, se preserva a finalidade constitucional do
habeas corpus
e se atende ao princípio de racionalização do emprego do remédio heroico. Precedentes.

2.

Mérito
: Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, neste momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, bem como tendo em vista os predicados pessoais favoráveis do paciente, que é primário, não possui outros registros criminais além do delito
sub judice
, supostamente perpetrado no ano de 1994, possui emprego lícito e endereço fixo, encontrando-se devidamente representado nos autos por meio dos d. causídicos por ele constituídos; tudo a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

3.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem parcialmente admitida e, nessa extensão, concedida em parte, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1007001-02.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE(S): DR. ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS

DRa. MANAÍNA FRANCIS DE ARRUDA DEBONI

PACIENTE: BENEDITO PEREIRA DE PAULA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que
determinou a expedição de mandado de prisão

em seu desfavor, ao
negar-lhe o direito de recorrer em liberdade
, após condenação pelo eg. Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal
, tendo-lhe sido cominada a pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Após contextualizar os fatos pertinentes à impetração, os d. causídicos sustentam, em síntese, a ocorrência de
coação ilegal
, consistente na
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, por ser a liberdade a regra no sistema processual penal brasileiro.

Adicionalmente, aduzem que o próprio julgamento do paciente estaria
eivado de nulidade
, inicialmente por
ausência de intimação do réu
acerca da Sessão de Julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, bem como por
não terem comparecido à solenidade as testemunhas arroladas com cláusula de imprescindibilidade
, ensejo em que os d. impetrantes também se insurgem contra a
oitiva de

testemunhas
ao longo do feito,
sem a participação da i. Defesa do paciente;
todas circunstâncias a ensejar, na intelecção dos autores do
writ
, a
nulidade absoluta da Sessão de Julgamento de que resultou a condenação do paciente.

Com arrimo nessas assertivas, postulam,
liminarmente
, que seja concedida imediata
liberdade
ao paciente, até o julgamento de mérito do
writ.
No
mérito
, os impetrantes requerem a
concessão em definitivo da ordem
, com a
anulação do julgamento realizado pelo eg. Tribunal do Júri
, face às nulidades absolutas suscitadas nas razões do
writ.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 206885676 ao ID 206885684.

Indeferida a medida liminar consoante decisão de ID
207118172, solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 207493158.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
inadmissão parcial do
writ
, no concernente às arguições de
nulidade da Sessão de Julgamento
, por se tratar de matéria já veiculada por meio do
recurso adequado
, qual seja, a Apelação Criminal; e, na extensão remanescente, pela
concessão da ordem
, com vistas à substituição da prisão preventiva por providências acautelatórias mais brandas (ID 207826151).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA — EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a i. Procuradoria-Geral de Justiça suscita, em seu parecer, a
preliminar de carência de ação por inadequação da via eleita
, por se tratar a arguição de
nulidade da Sessão de Julgamento
matéria passível de veiculação por meio do recurso de
Apelação Criminal
, não sendo cabível, portanto, seu debate por meio de
habeas corpus
, especialmente por
já ter sido interposto o referido recurso pela i. Defesa
, nos autos originários; devendo, portanto, ser resguardada a apreciação meritória ao trâmite processual ordinário, que admite dilação probatória e atende aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Após analisar cuidadosamente o caso, estou convencido de que
razão assiste à i. Procuradoria-Geral de Justiça.

Isso porque partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Via de consequência, por não comportar a matéria análise pela estreita via cognitiva do
habeas corpus
, e por já ter sido interposto o correspondente recurso de
Apelação Criminal
pela i. Defesa do paciente, nos autos n. 0001525-95.1995.8.11.0006, oportunidade em que se formulou a pretensão de
ver reconhecida a nulidade do julgamento perante a eg. Corte Popular
, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva do recurso próprio.

Dessa forma, sem vislumbrar quaisquer razões aptas a ensejar a concessão da ordem de ofício, por se tratar de matéria que demanda o
revolvimento do arcabouço fático-probatório
e a
incursão no mérito dos autos originários
, o que não se admite em sede de
habeas corpus
,
acolho
a preliminar de
inadequação da via eleita
e,
exclusivamente
quanto à pretensão de ver reconhecida a
nulidade da Sessão de Julgamento
,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, V, do CPC.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
BENEDITO PEREIRA DE PAULA
teve sua prisão preventiva decretada pelo d. juízo
a quo
em
12/12/2023
, após sua
condenação
pelo eg. Tribunal do Júri como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal
, tendo-lhe sido fixada a pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Esclareço, a fim de melhor contextualizar os fatos, que se cuida,
in casu
, de denúncia ofertada pelo
parquet
em
08/03/1995
, no bojo da qual se imputou ao paciente a prática delitiva supramencionada por ter
BENEDITO
, em tese, no dia
05/11/1994
, por volta das nove horas da noite, no interior da lanchonete “
Ki Legal
”, localizada na Rua Delfim Moreira, n. 126, no Bairro Cohab Nova, no Município de Cáceres/MT,
efetuado 06 (seis) disparos de arma de fogo contra a vítima
Hilário Stefanello
, provocando-lhe ferimentos que foram a causa suficiente de sua morte.

Colhe-se da exordial que o paciente teria agido por motivo fútil e de modo a tornar impossível a defesa da vítima, proprietária da lanchonete
“Ki Legal
”, de onde
BENEDITO
havia saído, dias antes, sem quitar sua despesa com bebida.

Na data fatídica, o paciente se dirigiu ao estabelecimento e realizou o pedido de uma cerveja, que foi negado por
Hilário
, que lhe disse que apenas o serviria se
BENEDITO
quitasse o débito anterior. Em sequência, o paciente, de inopino, sacou o revólver de calibre .38 que trazia consigo e o descarregou contra a vítima.

Recebida a denúncia em
13/03/2005
, o réu foi citado por edital e, posteriormente, decretado revel, nos termos da legislação vigente à época. Realizada a audiência de instrução e julgamento, proferiu-se decisão de
pronúncia
em
13/03/2006
, oportunidade em que também se decretou a
prisão preventiva
de
BENEDITO
.

Os autos permaneceram suspensos até que, em
15/12/2018
, foi cumprido o mandado de prisão preventiva. Formulado pedido de liberdade provisória, o requerimento foi deferido, vindo a ser
BENEDITO
colocado em liberdade provisória em
24/01/2019
.

Após a intimação pessoal do paciente acerca da decisão de pronúncia, sua i. Defesa apresentou Recurso em Sentido Estrito, que foi posteriormente desprovido por esta eg. Corte de Justiça, ao que se seguiu o prosseguimento regular do feito, com a realização de Sessão de Julgamento e a
condenação
do paciente perante o
eg. Tribunal do Júri
.

A consulta ao édito condenatório revela que, na oportunidade, o d. juízo
a quo
decretou a prisão preventiva de
BENEDITO
com vistas à
aplicação da lei penal
, alinhavando não ter sido cumprida a medida cautelar anteriormente imposta, consistente na
manutenção de endereço atualizado nos autos
, pelo que foi
negado
ao paciente o direito de
recorrer em liberdade
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que, a princípio, a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
homicídio qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

De igual forma, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 0001525-95.1995.8.11.0006, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida pelo d. juízo
a quo
, tendo sido inclusive já
prolatada decisão de pronúncia,

a qual foi, como exposto,
ratificada
por esta eg. Corte de Justiça, ao que se seguiu a
submissão do paciente a julgamento pelo Júri Popular,

que o condenou
,
se encontra mais que reforçada a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a aplicação da lei penal
, mormente porque o paciente não teria adimplido com a obrigação de
manter seu endereço atualizado
, razão pela qual não fora possível, inclusive, sua
intimação pessoal
acerca da solenidade de julgamento.

Por clareza, reproduzo excerto da decisão objurgada,
in verbis
:

“[...] Da prisão preventiva: Considerando o pedido do Ministério Público para o decreto da prisão preventiva do denunciado, e
diante da presença dos requisitos autorizadores da medida segregatória, e ainda, para a garantia da aplicação da lei penal, bem ainda pelo descumprimento das medidas cautelares concedidas quando do deferimento de sua liberdade provisória de manter seu endereço atualizado,
DEFIRO o pedido e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO BENEDITO PEREIRA DE PAULA
, devendo ser expedido o mandado no Sistema BNMP 2.0.

NÃO CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade
.”

(Sentença de ID 136818800 — autos n. 0001525-95.1995.8.11.0006). — Destaquei.

Como exposto, cuida-se de decisão pautada precipuamente no suposto descumprimento, por parte do paciente, da obrigação de manter atualizado seu endereço nos autos, tendo o d. juízo
a quo
, ao decretar a prisão,

atendido a requerimento do
parquet,

por meio do qual o i. representante ministerial alegou que o paciente “
[...] permaneceu a maior parte do processo foragido e quando da sua prisão, foi concedida a
liberdade provisória
a este, mediante o cumprimento de
medidas cautelares
, dentre elas o de
manter o endereço atualizado
,
todavia, o réu descumpriu tal cautelar e encontrava novamente em lugar incerto e não sabido
” (Ata de Julgamento de ID
206885684 - Pág. 145
). — Destaquei.

Sem pretensão de esgotar a matéria, a análise da
carta precatória
emitida para
intimação
do paciente acerca da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri revela ter sido indicada como endereço do paciente a “Rua João Pessoa, 426, pedacinho de chão, CEP: 76800-000, Porto Velho/RO” (ID
206885684 - Pág. 7
).

Nesse ponto, conquanto os d. causídicos argumentem que se cuida de “
tentativa de intimação do Paciente em
endereço diverso do informado nos autos
”, qual seja, a Rua João Pessoa, n. 427, Casa 5, Bairro Embratel, CEP: 76820-716, Porto Velho/RO, consoante comprovante de ID
206885676
, a análise dos autos
não permite o acolhimento, de plano, da irresignação.

Isso porque, em consulta aos autos originários, constatei que o endereço “Rua João Pessoa, 426, pedacinho de chão, CEP: 76800-000, Porto Velho/RO”, indicado na carta precatória emitida com vistas à intimação do paciente, é o
mesmo
daquele indicado na
procuração
subscrita pelo paciente a favor dos d. causídicos impetrantes (ID
70713878 - Pág. 210
); na declaração de hipossuficiência (ID
70713878 - Pág. 212
); e nos comprovantes de endereço de ID
70713878 - Págs. 217-218, todos documentos constantes nos autos da Ação Penal n.
0001525-95.1995.8.11.0006, ensejo em que ainda acrescento que o referido endereço é o indicado
pelos próprios causídicos na qualificação do paciente no vertente
writ
, consoante se vê do ID
206885673 - Pág. 1.

Portanto, cuida-se de questão a ser melhor analisada quando da
apreciação meritória
da Apelação Criminal n. 0001525-95.1995.8.11.0006, interposta pelos d. impetrantes, no bojo da qual a
suposta nulidade da intimação pessoal
do paciente foi também arguida.

Ainda que afastada essa questão, no entanto, vê-se,
a priori
, que
não há como afirmar que a decisão fustigada é
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto se mostra respaldada em
elementos concretos
que satisfazem, em princípio, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os motivos que levaram o julgador a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório.

Todavia, a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e
sem perder de vista a gravidade da conduta imputada ao paciente, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça,
não vislumbro motivos para manter BENEDITO apartado do convívio em sociedade
, mormente porque ele não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Afinal, a análise detida dos autos demonstra que se cuida de delito perpetrado, em tese, no ano de
1994
, tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente em
2006
, ao que se seguiu o cumprimento do mandado de prisão em
2018
, com concessão de liberdade provisória em
2019
; inexistindo, nos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário,
quaisquer registros de que BENEDITO tenha se envolvido com qualquer outra prática delitiva nesse interregno.

Trata-se, portanto, de réu que
respondeu ao processo em liberdade
, em desfavor do qual
não pendem outros registros criminais
, cuidando-se ainda de paciente com
emprego lícito
há anos, tendo sido devidamente
intimado
acerca da Sessão de Julgamento, à toda evidência, por
intermédio de seus advogados
, que inclusive peticionaram no feito requerendo sua
dispensa da audiência
, consoante se vê do ID 136417189 dos autos originários.

Nesse cenário, não se cuida de sujeito que se encontra
em local incerto ou não sabido
, sendo necessária, tão somente, a critério do d. juízo
a quo
, a
regularização
de seu endereço, a fim de que seja
ratificado
o logradouro “
Rua João Pessoa, 426, pedacinho de chão, CEP: 76800-000, Porto Velho/RO
” como endereço escorreito ou, alternativamente, promovida sua
substituição
pelo endereço indicado pelos d. causídicos, qual seja, a
Rua João Pessoa, n. 427, Casa 5, Bairro Embratel, CEP: 76820-716, Porto Velho/RO, consoante comprovante de ID 206885676.

Dito isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória cumulada com providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de
cumprimento antecipado de
pena
, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão dos impetrantes no presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTO
SEM ANÁLISE DO MÉRITO
o
writ
impetrado em prol de
BENEDITO PEREIRA DE PAULA
, por
inadequação da via eleita
; e, na extensão remanescente,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, tão somente para
SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA
do paciente por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem fixadas pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT,
o qual também deverá expedir o respectivo alvará de soltura, cujo cumprimento de ver ser precedido de ampla verificação a respeito da (in) existência de outros motivos para se manter preso o increpado.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do interior teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024